Tribunal: TJES
Processo: 5001446-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001446-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EZENTIS - SERVICOS, ENGENHARIA E INSTALACAO DE COMUNICACOES S.A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se ao capítulo da sentença que condenou o Município exequente ao pagamento das custas processuais em decorrência da extinção sem resolução do mérito da execução fiscal.

2)
A referida condenação da Municipalidade violou o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

3)
Conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que (i) a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal e de que (ii) a Lei de Execuções Fiscais não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma), tais orientações não prevalecem diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica.

4)
Outrossim, embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos.

5
)

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Município de
Vitória
, no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 6413449), que extinguiu sem resolução do mérito a

execução fiscal
ajuizada em face de
Ezentis – Serviços, Engenharia e Instalação de Comunicações S.A.
, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando a Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (id 6413467), o Município apelante sustenta que, por expressa disposição legal – art. 39 da Lei nº 6.830/80 –, não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais.

Nota-se, pois, que o mérito recursal restringe-se ao capítulo da sentença que condenou o exequente ao pagamento das custas processuais. E, neste ponto, já adianto que a irresignação merece guarida.

Isso porque a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Outrossim, embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Portanto, sendo a condenação do requerente ao pagamento de custas resultante da extinção da demanda fiscal, os quais são disciplinados pela Lei nº 6.830/80, assiste razão ao demandante ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuada somente a hipótese do já mencionado parágrafo único.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada, afastando a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

É como voto
.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.”
(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.